Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITOS À LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. BLOQUEIO DE REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTENTE. DANO MORAL. EXISTENTE. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que sua rede social junto à ré foi bloqueada de forma indevida e que tentou por diversas vezes reaver a conta, sem sucesso.
3. Nas suas razões recursais, o recorrente réu discorre sobre sua política e termos de serviços e que a conta do autor foi temporariamente bloqueada para averiguação de autenticidade, por medida de segurança. Combate os danos morais e o valor arbitrado pelo juízo de origem. Ausente contrarrazões.
4. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).
5. É incontroverso que o réu promoveu o bloqueio temporário do perfil da parte autora em sua plataforma. Este afirma que a conta do recorrido foi desabilitada para averiguação de autenticidade, por medida de segurança. Acontece que o autor comprovou que tentou realizar a verificação de sua identidade na rede social através de envio de foto de seu documento, mas sem sucesso, diante de erro ou inconsistência na rede social em não aceitar o envio do documento pelo autor (ID 24969418 – páginas 3). Portanto, o bloqueio temporário do perfil do autor para verificação de autenticidade, em que pese ter iniciado com legalidade, com a sua permanência, por quatro meses, sem resolução da pendência, adveio a ilegalidade, o que configurou ato indenizável em favor do autor, lesado de seu direito constitucional à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento.
6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral há de se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, a repercussão em seu meio social, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
7. O valor da indenização arbitrada não merece reforma, pois o quantum indenizatório está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente: (Acórdão 1294259, 07199313020208070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.